Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720013-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINA GOMES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALDIVINA GOMES CARVALHO, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão de ID 156191800, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução de Fiscal n. 0010002-81.2015.8.07.0018, movida pelo DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária para obtenção da informação acerca da natureza da verba penhorada, nos seguintes termos: Considerando que a própria parte assistida pela Defensoria Pública poderá fornecer as informações solicitadas, sendo seu ônus demonstrar suas alegações, indefiro o pleito. Com relação ao pedido de intimação pessoal da Executada acerca da penhora, é importante ressaltar que o art. 12, § 3o, da LEF, preceitua que quando a citação for feita pelos correios e o aviso de recebimento não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal, far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado. No caso em comento, verifica-se que tal providência já foi tomada por esse Juízo, apresentando resultado infrutífero, conforme consta na certidão de ID.106333153. Ante o exposto, indefiro o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte Executada. Intime-se. Preclusa esta decisão, expeça-se o correspondente alvará de levantamento, com acréscimos legais, em favor do Distrito Federal. Após, intime-o para comprovar o abatimento do valor levantado na dívida exequenda e promover o andamento útil do feito, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF. Nas razões recursais, a agravante informa que o Juízo de origem penhorou R$ 2.254,13 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) do seu patrimônio para saldar parte da dívida fiscal de R$ 13.325,94 (treze mil e trezentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), oriunda dos inadimplementos do IPTU e da TLP já lançados na Certidão de Dívida Ativa (ID 29502639 dos autos de origem). Alega que uma vez que a agravante foi citada por edital, não foi possível o contato com a Defensoria Pública que tem atuado na qualidade de Curadoria de Ausentes, de modo que é impossível esclarecer a natureza dos valores penhorados na conta da agravante e diante do indeferimento de produção da prova entende que não foi permitido o contraditório e, consequentemente, tolhido o direito de defesa. Aduz que a decisão denegatória proferida pelo juízo de primeiro grau foi fundamentada na ideia de que a própria parte assistida pela Defensoria Pública poderá fornecer as informações solicitadas, sendo seu ônus demonstrar suas alegações; mas uma vez que não possui acesso à parte, sendo inviável o fornecimento de informações à curadoria, se faz necessária a expedição do ofício requerida para que seja possível apresentar defesa fundamentada. Apresenta julgados para demonstrar a aplicação do princípio da cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil – CPC) de modo a permitir a expedição de ofícios às instituições financeiras que detinham os valores constritos, a fim de se perquirir a natureza das verbas, sobretudo por se tratar de pessoa ausente. Acerca do perigo da demora, assevera que “[...] o valor penhorado irá ser transferido de conta judicial e utilizado para o abatimento do débito fiscal”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o envio de ofícios às instituições financeiras envolvidas para que informem a natureza dos valores bloqueados. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispenso o recolhimento do preparo recursal em razão da atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, com respaldo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EARESP n. 978.895/SP) e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdãos n. 1670619, 1650651 e 1271913). Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, nos dias 5 e 8 de maio do corrente ano, foi bloqueada e transferida a quantia de R$ 2.254,13 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) que estava em conta da titularidade da agravante, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (ID 91106774). Verifica-se, também, que não se tem conhecimento da natureza de tais verbas, informação imprescindível para que seja avaliada a sua penhorabilidade, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC e do entendimento da Corte Especial do col. STJ retratado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, consistente no afastamento do piso de 50 (cinquenta) salários mínimos para a solvência de débito não alimentar, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. E, em que pese incumbir ao executado comprovar que as quantias constritas são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC, tal providência não se revela possível na presente hipótese, pois envolve devedor ausente. Outrossim, destaca-se que as informações vindicadas são protegidas por sigilo bancário e não podem ser obtidas diretamente pela Defensoria Pública. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, a expedição dos ofícios às instituições financeiras parece estar em consonância com os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal – CF/1988). Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício a instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. Por essa razão a questão relativa à penhorabilidade dos valores ali depositados somente pode ser determinada após a efetivação da diligência requerida pela parte interessada, o que deve ser deferido em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC)). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645120, 07297852820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, em que pese eventual probabilidade do direito, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília,25 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator